Tribunal: TJMT
Processo: 1010201-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010201-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAISSA LAHOA DE LIMA SILVA - CPF: 061.272.101-94 (AGRAVANTE), YURI RENAN DE MOURA - CPF: 046.527.841-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAISSA LAHOA DE LIMA SILVA - CPF: 061.272.101-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. S. M. D. S. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – MAJORAÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO INVIÁVEL – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo de origem, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010201-51.2023.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Guarda Unilateral c/c Alimentos e Visitas, deferiu parcialmente a tutela de urgência para fixar a prestação alimentícia em 25% do salário mínimo.

A agravante alega que o valor arbitrado não é suficiente para atender às suas necessidades

e nem corresponde com a possibilidade financeira do agravado já que ele recebe cerca de R$ 1.510,00 mensais como repositor da empresa Nestle.

Pede a majoração para 30,72% do salário mínimo.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 168031675).

Contraminuta no Id. 166882180.

Parecer pelo não provimento (Id. 174609660).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra a decisão que fixou os alimentos em 25% do salário mínimo.

Tanto a redução como a majoração dessa verba em liminar é providência excepcional, somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil.

Os documentos juntados nestes autos são insuficientes para comprovar, de forma satisfatória, a
capacidade financeira do alimentante em assumir a importância pretendida já que não há nenhuma informação sobre a renda do agravado.

Assim, o montante arbitrado
se mostra adequado em cognição sumária.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

Caso dos autos em que o agravante não logrou comprovar que o alimentante

possui condições de suportar aumento na obrigação alimentar fixada, tampouco demonstrou possuir necessidades extraordinárias que exijam a majoração. Inexistência de prova cabal a ensejar a antecipação da tutela recursal, o que só poderá ser verificado com a instrução processual
. Recurso desprovido
.

(TJRS – AI n. 70079225421, 8a Câmara Cível, relator José Antônio Daltoe Cezar - DJ de
06/12/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR DE IDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE ARCAR COM VALOR SUPERIOR AO FIXADO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. OS ALIMENTOS

PROVISÓRIOS EM FAVOR DO FILHO MENOR, CUJAS NECESSIDADES SÃO PRESUMIDAS, DEVEM SER FIXADOS NA PROPORÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E EM ATENÇÃO AOS RECURSOS DA PESSOA OBRIGADA.
CASO CONCRETO EM QUE A PROVA CONSTANTE DOS AUTOS NÃO PERMITE AFIRMAR QUE, POR ORA, O ALIMENTANTE APRESENTA CONDIÇÕES DE ARCAR COM ALIMENTOS EM VALOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA ORIGEM, DEVENDO SER MANTIDA, AO MENOS ATÉ QUE MAIORES ELEMENTOS DE PROVA APORTEM AOS AUTOS, A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA, EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

(TJRS – AI n. 70079339412, 7a Câmara Cível, relatora Sandra Brisolara Medeiros, DJ de 12/12/2018).

Como dito, é prudente aguardar a instrução processual para avaliar com segurança o critério da proporcionalidade, que rege a matéria, e, se for o caso, redefinir a quantia arbitrada.

Importante destacar que se trata de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, desde que haja elementos que a justifiquem.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023